Tribunal: TJSP
Processo: 1007062-70.2014.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de que se expresse análise de dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento – Desnecessidade,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de que se expresse análise de dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento – Desnecessidade, se enfrentada, como foi, a questão de direito suscitada e em julgamento.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000995880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1007062-70.2014.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é
embargante DANILO DAS NEVES CARECHO, são embargados MSM
EMPREENDIMENTOS
E
INCORPORAÇÕES
LTDA,
CASAFORTE
INCORPORADORA E LOTEADORA LTDA e CONCRETO IMOBILIARIA
LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007062-70.2014.8.26.0071/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1007062-70.2014.8.26.0071/50000
COMARCA
-
BAURU
5o Ofício Processo no 1007062-70.2014.8.26.001
EMBARGANTE
-
DANILO DAS NEVES CARECHO
EMBARGADA
-
CONCRETO IMOBILIÁRIA LTDA.

VOTO No 32.036
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Inocorrência Pretensão recursal de revisão do que ficou
decidido, para o que não se prestam os embargos Pleito
que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra
esfera de jurisdição, se o caso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pedido de que se
expresse análise de dispositivos legais e constitucionais
para fins de prequestionamento
Desnecessidade, se
enfrentada, como foi, a questão de direito suscitada e em
julgamento.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 821/831 julgou parcialmente procedente ação de
rescisão contratual e improcedente a lide secundária.
Apelou a corré Concreto Imóveis Ltda. e o acórdão de fls. 970/979
deu provimento ao recurso.
Opõe o apelado embargos de declaração. Sustenta padecer o acórdão
de omissão, além de negativa de prestação jurisdicional. Alega também ser nula a
decisão que não enfrenta todos os argumentos trazidos pelas partes no processo que
possam, ainda em tese, infirmar a conclusão adotada pelo magistrado, nos termos do
art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil. Não foram apreciados os artigos 942
do Código Civil, 7o, parágrafo único, e 25, parágrafo 1o, do Código de Defesa do
Consumidor. A omissão apontada importa em cerceamento de defesa e ofensa ao
princípio do devido processo legal, que abrange o duplo grau de jurisdição e a
obrigatoriedade da fundamentação das decisões. Ainda que a tese defensiva
suscitada nas contrarrazões não mereça eventual acolhimento por parte do julgador,
deve ao menos ser apreciada. As partes litigantes possuem o direito subjetivo de
receber do órgão jurisdicional decisão certa. Afirma ainda que as empresas
requeridas, inclusive a imobiliária, são pessoas jurídicas do ramo de construção,
incorporação, bem como de negócios imobiliários, que colocaram bem de consumo
durável no mercado local, consistente em bens imóveis, em especial no mesmo
empreendimento imobiliário e com induvidosa responsabilidade solidária. Assim,
nos termos dos dispositivos mencionados, a imobiliária é responsável solidária pelos
danos que sofreu. Além disso, o consumidor representa a parte vulnerável na cadeia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007062-70.2014.8.26.0071/50000 -mbc-jcs
3
de consumo, e não pode ficar sujeito às relações obrigacionais mantidas entre os
fornecedores. Pede sejam acolhidos os embargos, inclusive para o
prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais elencados nas
contrarrazões.
É relatório.

1. Os embargos não merecem acolhimento.
A leitura dos embargos opostos pelo apelado desnuda a sua
verdadeira intenção, qual seja, ver reexaminado o decidido. Para isso,
evidentemente, não se prestam os embargos de declaração, cuja interposição reclama
a precisa alegação de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil (art. 535 do CPC/1973).
Pretexta o embargante a ocorrência de omissão no aresto. Sem razão.
Omissão acontece quando o Tribunal não emite consideração a
respeito de ponto da causa sobre que devera pronunciar-se.
E isso não se vê no aresto.
A Turma Julgadora ao dar provimento ao recurso, asseverou, no aqui
interessante que:
“2. Contrariamente ao afirmado pela r. sentença, a corretora
de imóveis não pode ser vista como incorporadora, porque a sua atividade-
fim está consubstanciada tão somente na prestação de serviços típicos de
corretagem, ou seja, a aproximação entre potenciais compradores e o
vendedor, que a contratou com esse objetivo.
Nessa linha de entendimento, não se pode atribuir à corretora
responsabilidade sobre atos que só podem ser imputados na conta dos
incorporadores, a menos que fosse comprovada a participação nos
procedimentos de incorporação do terreno ou construção do
empreendimento, o que não ocorreu aqui.
No contrato de compra e venda juntado pelo autor (fls.
42/60) não há nenhuma menção à corretora de imóveis, restando claras as
convenções que estipulam a responsabilidade pela data da entrega do
imóvel à construtora (Cláusula 10, 'a' a 'h', fls. 49/50) e no memorial
descritivo do empreendimento (fls. 61/68) a Concreto sequer é nominada.
A inserção do nome da corretora de imóveis no material de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007062-70.2014.8.26.0071/50000 -mbc-jcs
4
venda do empreendimento (fls. 73/76) não é suficiente para que a empresa
seja reconhecida como incorporadora, na medida em que há inequívoco
apontamento, nesse material, de que a Concreto era responsável pelas
vendas, e não pela realização do empreendimento. Nesse sentido, confira-
se:
PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
CORRETORA DE IMÓVEIS. OCORRÊNCIA. COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. ATIVIDADE DA
CORRETORA QUE SE LIMITA À APROXIMAÇÃO ENTRE AS
PARTES, NÃO HAVENDO ELA FIGURADO COMO PARTE NA
AVENÇA. DEFESA ACOLHIDA. COMPROMISSO DE COMPRA
E
VENDA.
IMÓVEL.
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES À POSSE DA
AUTORA SOBRE O BEM. CONTRATO QUE PREVÊ, DE
FORMA
EXPRESSA,
A
RESPONSABILIDADE
DOS
PROMITENTES VENDEDORES. CASO, PORÉM, EM QUE
INEXISTE PROVA DE PAGAMENTO, PELA AUTORA, DA
INTEGRALIDADE DOS DÉBITOS APONTADOS. RÉUS QUE
DEVERÃO EFETUAR O RESSARCIMENTO DAS DÍVIDAS
CUJO PAGAMENTO SE DEMONSTROU, E, QUANTO AOS
DÉBITOS FISCAIS, CUJO PAGAMENTO A REQUERENTE NÃO
COMPROVOU, DEVERÃO SER ELES PAGOS DIRETAMENTE
PELOS
RÉUS.
SENTENÇA
REFORMADA
EM
PARTE.
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA QUE CARREARA AS VERBAS
SUCUMBENCIAIS
INTEGRALMENTE
À
AUTORA.
INADMISSIBILIDADE.
VERBAS
QUE
DEVEM
SER
REPARTIDAS ENTRE AS PARTES, NO PERCENTUAL DE 50%
PARA
CADA,
ARCANDO
CADA
QUAL
COM
OS
HONORÁRIOS DO PATRONO DA RESPECTIVA PARTE
ADVERSA.
RECURSO
DA
AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000484-49.2018.8.26.0654;
Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do
Julgamento: 13/08/2019; Data de Registro: 13/08/2019)
3. O autor juntou cópia de “instrumento particular para
outorga de procuração pública para o término do empreendimento Girassol
Park Residence” (fls. 79) em que se estipulou que o outorgado, Eduardo
Rachid Cury, poderia “livremente gerir o andamento da obra, de forma a
poder firmar contrato, outorgar escrituras, efetuar pagamentos e
recebimentos (de acordo com o recebimento da receita das vendas
efetuadas, e também das futuras), dar e receber quitações, tanto em nome
do empreendimento quanto em nome da incorporadora, inclusive, podendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007062-70.2014.8.26.0071/50000 -mbc-jcs
5
até mesmo transferir a incorporação para si, convocar assembleias, instituir
Comissões, Condomínio ou ainda grupos de trabalho, especialmente para
comercialização, recomposição da valorização imobiliária e outros”.
Esse
documento,
juntamente
com
depoimentos
de
testemunhas (NÃO VIERAM AS MÍDIAS COM OS DEPOIMENTOS
DAS TESTEMUNHAS), poderia, apenas, instituir a responsabilidade de
Eduardo Rachid Cury, que teria assumido pessoalmente a obrigação de
tocar as obras do empreendimento, mas não da recorrente, porque, mesmo
sendo Eduardo Rachid Cury sócio da corretora, não é possível estabelecer
seja a empresa responsável por atos praticados pelo sócio, em nome próprio
e de modo particular. Seria preciso, para tanto, a prova de que o ato teria
sido praticado com propósito específico de proteção da empresa, ante a
prática de ato ilícito, de modo doloso, a propiciar a despersonalização
inversa, e essa prova não foi feita nesse processo.
4. Acresce dizer que o documento de outorga foi anulado por
sentença judicial, transitada em julgado (fls. 721/725) e nem mesmo pode
ser considerado como prova de que teria havido a transferência da
responsabilidade sobre o término da obra para terceiro, o que esvazia ainda
mais a possibilidade de reconhecimento da existência do dever da corretora
de imóveis a pagar indenização ao autor pelo descumprimento contratual
relativo ao empreendimento. Convém esclarecer que essa sentença foi
apresentada a essa Egrégia 10a Câmara em Embargos de Declaração
opostos por Eduardo Rachid Cury contra o v. acórdão prolatado no
julgamento do Agravo de Instrumento no 2227057-53.2015.8.26.0000,
ocorrido em 7.06.2016. Como é sabido, os embargos de declaração visam a
correção de eventual vício de obscuridade, omissão ou contradição
porventura existentes na decisão embargada e, portanto, não podem
considerar elementos que porventura não tenham sido levados ao
conhecimento da jurisdição, para que a tomada da decisão, e, naquela
ocasião, o detalhe não foi afirmado nas razões iniciais do agravo e,
consequentemente, não podia ser objeto de análise em sede de embargos de
declaração.
Portanto, respeitado o entendimento do i. Magistrado de 1o
Grau, é o caso provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença
apelada, reconhecida a impossibilidade de responsabilização solidária da
apelante que, fica, portanto, isenta do dever de indenizar o réu.
O provimento do recurso implica na inversão do ônus da
sucumbência,, que fica majorado para R$ 2.500,00, conforme preconiza o
artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil. Assinalo, por fim, que na
hipótese de oposição de embargos de declaração, o julgamento se dará
virtualmente, salvo manifestação expressa das partes em cinco dias
contados da intimação do acórdão.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007062-70.2014.8.26.0071/50000 -mbc-jcs
6
Portanto, se o acórdão enfrentou todos os aspectos que devera
enfrentar para decidir as questões de fato e de direito propostas. Não houve omissão
e, por isso, não há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a
examinar todos e cada qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é
preciso, e foi atendido, é que o tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma
direta, precisa e fundamentadamente.
Assim está o aresto.

Caso o embargante entenda que houve negativa de vigência a
dispositivos legais e constitucionais, deve valer-se da via adequada para reexaminar
o decidido e em outra esfera de jurisdição, não aqui. Os embargos de declaração não
se prestam para o exame, ainda com o intuito de prequestionamento.
Na verdade, então, os embargos de declaração veiculam mero
inconformismo com o decisório, para o que não servem, porque esse recurso não
instaura instância revisora do que se decidiu.

Enfim, tendo sido os temas questionados enfrentados e resolvidos,
razão não há para prequestionamento da matéria ou de dispositivos legais e
constitucionais.
Consoante decidiu esta Câmara nos autos dos Embargos de
Declaração no 261.401.4/1-01, relatado pelo Desembargador MAURÍCIO VIDIGAL
(j. 02.09.2003),
“Não há a obrigação de mencionar expressamente as
disposições legais referidas pelas partes. Como já afirmou o Ministro
Marco Aurélio, em julgamento transcrito em RT, 703/226, “não há
necessidade de constar, do acórdão, os números dos artigos, dos incisos,
dos parágrafos relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha sido
decidido...”. No mesmo sentido, há decisões do Superior Tribunal de
Justiça, relator Ministro Adhemar Maciel (RSTJ, 102/170) e relator
Ministro Antonio de Pádua Ribeiro (RSTJ, 148/247), referidas nesta última
várias outras decisões do mesmo tribunal no mesmo sentido. Finalmente,
em acórdão constante de RSTJ, 157/31, a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça repetiu essa tese, sustentando que basta o debate pelo
tribunal de origem sobre a questão federal controvertida, não se exigindo
menção expressa aos dispositivos cuja violação é alegada no recurso
especial. No início do terceiro milênio e quando há consenso sobre a
necessidade de modernizar os procedimentos judiciais, não é razoável o
entendimento contrário, de caráter formalista e retrógrado, segundo o qual
há a obrigação de o juiz mencionar expressamente disposições legais em
decisões que as apreciem”.
Por isso que, aqui e agora, não se procede a exame de pretensa
violação dos preceitos legais referidos no recurso. Se o recorrente entende que assim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007062-70.2014.8.26.0071/50000 -mbc-jcs
7
aconteceu, há dirigir recurso outro, a outra esfera de jurisdição.

A propósito, já afirmou o C. Superior Tribunal de Justiça,
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em
violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos
de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão
do julgado sob outros fundamentos.
Precedentes.
(...)
5. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp
1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira
Turma, julgado em 05/05/2011, DJe 12/5/2011).
Acresço, ainda:
"I. O Tribunal de origem apreciou todas as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido,
não havendo, portanto, violação do artigo 535 do CPC. Ressalte-se não ser
do escopo dos Embargos de Declaração a finalidade de prequestionamento
explícito de dispositivos legais.
(...)
IV.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp
858921/TO, Rel. Ministro SÍDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em
19/08/2010, DJe 10/09/2010).
Não há, pois, porque acolher os embargos.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente